Tribunal: TJDFT
Processo: 0713464-66.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação interposta nos embargos à execução.
2. A embargante alega omissão quanto à aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros, à onerosidade excessiva da cláusula contratual e à violação aos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato.
3. Requereu o prequestionamento dos arts. 317, 406, 421 e 422 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Questões em discussão: (I) definir se o acórdão é omisso quanto aos fundamentos legais e princípios invocados pela embargante; e (II) estabelecer se é adequado o prequestionamento da matéria para fins de interposição dos recursos especial e extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A inovação recursal não é admitida em recurso integrativo, por não ser hipótese contemplada no art. 1.022 do Código de Processo Civil e por ensejar supressão de instância e desrespeito ao duplo grau de jurisdição.
6. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são adequados para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em acórdão. No entanto, não se destinam a rediscutir o mérito da decisão ou os fundamentos que o embasam.
7. No caso concreto, o acórdão embargado analisou expressamente a inaplicabilidade da taxa SELIC e concluiu que deve ser aplicada a cláusula contratual que prevê os encargos moratórios. Já as alegações de onerosidade excessiva e violação aos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato não foram suscitadas na apelação, configurando inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. o artigo 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que as questões examinados nos autos será considerada prequestionada, mesmo que os embargos de declaração sejam rejeitados ou inadmitidos, desde que o tribunal superior reconheça a existência de um dos vícios que justificariam a oposição do recurso integrativo. 2. A cláusula contratual que prevê os encargos moratórios afasta a aplicação da taxa SELIC com base no art. 406 do Código Civil.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.